Tribunal: TJPA
Processo: 0826799-62.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826799-62.2023.8.14.0006

APELANTE: MARCELA MURIELE BARROS VILHENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II
, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
: Apelante condenada pela prática do crime de roubo em concurso de pessoas, sendo presa em flagrante na posse da
res furtiva
e reconhecida pela vítima no local em que se deu a prisão, sendo tal reconhecimento ratificado em Juízo.

Tese defensiva
: Absolvição por ausência de provas, desclassificação para o crime de roubo tentado e redução da pena ante a atenuante da confissão.

Razões de Decidir
: A apelante foi presa em flagrante, de posse dos bens da vítima, sendo reconhecida pela vítima em todas as fases da persecução penal, tendo igualmente confessado, assim como o corréu, a autoria delitiva, não havendo como se promover a pretendida desclassificação uma vez que ocorreu a inversão da posse, pouco importando se esta foi por breve tempo, não havendo igualmente como ser reduzida a pena, em razão da atenuante da confissão, uma vez que a pena base já foi cominada no mínimo legal.

Teses Firmadas:
Impossível a absolvição quando as provas de autoria e materialidade do delito são firmes em apontar a apelante como autora do delito
.

Impossível a desclassificação do crime de roubo consumado para o tentado quando há inversão da posse da res, ainda que por breve espaço de tempo.

Em sendo a pena base cominada no mínimo legal, impossível sua redução a patamar inferior, na segunda fase da dosimetria, ainda que presentes atenuantes genéricas.

Dispositivo legal
: CP, art. 157, § 2º, II; art. 59 e 65, III, d; Súmula 231, STJ.

Jurisprudência
:
TJ-MS - APR: 00020619520188120031 MS 0002061-95.2018 .8.12.0031, Relator.: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 30/11/2021; TJ-SP - Apelação Criminal: 1521177-09.2021.8 .26.0228 São Paulo, Relator.: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 01/04/2023;
STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024; Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/11/2023; STF - RE: 597270 RS, Relator.: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 26/03/2009.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARCELA MURIELE BARROS VILHENA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que a condenou a cumprir pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 100 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 22239823, no dia 15 de julho de 2020, por volta das 20h00min, a apelante e um corréu, agindo em comunhão de vontades, mediante grave ameaça, subtraíram uma bolsa, contendo cartões de crédito e a quantia em espécie de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) da vítima Isabella Vitória Duarte de Jesus, fato ocorrido na via pública, mais precisamente na Travessa WE 34, no Conjunto Cidade nova V, no Município de Ananindeua.

Que os apelantes estavam utilizando uma motocicleta, que era conduzida pelo corréu, quando abordaram a vítima, que trafegava em uma bicicleta; que o corréu utilizava um simulacro de arma de fogo e exigiu que a vítima lhe entregasse a bolsa, sendo de pronto atendido, se evadindo em seguida do local.

Que a vítima começou a gritar e populares se aproximaram e acionaram a polícia, sendo repassadas as características dos indivíduos e da motocicleta usada na ação criminosa à guarnição policial que empreendeu diligências pela localidade em busca dos assaltantes, sendo avistados dois indivíduos em alta velocidade na Avenida Arterial 18 que se assemelhavam com a descrição informada pela vítima, inclusive a motocicleta, vindo a serem alcançados e capturados na Travessa WE 64, sendo encontrados em seu poder os objetos roubados da vítima, que os reconheceu de pronto na delegacia.

Ante o exposto, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da ora apelante e do corréu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

A denúncia foi recebida, ID 22239824.

Resposta à acusação corréu, ID 22239824.

Em ID 22239825/27, resposta à acusação da apelante.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 22239832/44.

Alegações finais ministeriais, em ID 22239845/46.

Alegações finais do corréu, ID 22239846, sendo em ID 22239848, acostada sentença penal condenatória em seu desfavor e da qual afirmou não ter interesse em recorrer, determinando o desmembramento do feito em relação a apelante ante esta não ter apresentado suas alegações finais.

Em decisão de ID 22239853, determinado o envio dos autos à Defensoria Pública.

Em ID 22239855, alegações finais da ora apelante.

Em sentença, ID 22239857, restou a apelante condenada nos termos da denúncia, restando sua pena, ao final, em 05 anos e 04 meses de reclusão.

Razões de apelação, ID 27948538.

Contrarrazões, ID 27948540, pelo não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 29403535, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARCELA MURIELE BARROS VILHENA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que a condenou a cumprir pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 100 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 22239823, no dia 15 de julho de 2020, por volta das 20h00min, a apelante e um corréu, agindo em comunhão de vontades, mediante grave ameaça, subtraíram uma bolsa, contendo cartões de crédito e a quantia em espécie de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) da vítima Isabella Vitória Duarte de Jesus, fato ocorrido na via pública, mais precisamente na Travessa WE 34, no Conjunto Cidade nova V, no Município de Ananindeua.

Que os apelantes estavam utilizando uma motocicleta, que era conduzida pelo corréu, quando abordaram a vítima, que trafegava em uma bicicleta; que o corréu utilizava um simulacro de arma de fogo e exigiu que a vítima lhe entregasse a bolsa, sendo de pronto atendido, se evadindo em seguida do local.

Que a vítima começou a gritar e populares se aproximaram e acionaram a polícia, sendo repassadas as características dos indivíduos e da motocicleta usada na ação criminosa à guarnição policial que empreendeu diligências pela localidade em busca dos assaltantes, sendo avistados dois indivíduos em alta velocidade na Avenida Arterial 18 que se assemelhavam com a descrição informada pela vítima, inclusive a motocicleta, vindo a serem alcançados e capturados na Travessa WE 64, sendo encontrados em seu poder os objetos roubados da vítima, que os reconheceu de pronto na delegacia.

Ante o exposto, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da ora apelante e do corréu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

A denúncia foi recebida, ID 22239824.

Resposta à acusação corréu, ID 22239824.

Em ID 22239825/27, resposta à acusação da apelante.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 22239832/44.

Alegações finais ministeriais, em ID 22239845/46.

Alegações finais do corréu, ID 22239846, sendo em ID 22239848, acostada sentença penal condenatória em seu desfavor e da qual afirmou não ter interesse em recorrer, determinando o desmembramento do feito em relação a apelante ante esta não ter apresentado suas alegações finais.

Em decisão de ID 22239853, determinado o envio dos autos à Defensoria Pública.

Em ID 22239855, alegações finais da ora apelante.

Em sentença, ID 22239857, restou a apelante condenada nos termos da denúncia, restando sua pena, ao final, em 05 anos e 04 meses de reclusão.

Razões de apelação, ID 27948538.

Contrarrazões, ID 27948540, pelo não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 29403535, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Belém, 25/11/2025